Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA EM LOCALIDADE DIVERSA DO LOCAL DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESLOCAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo à concessão de auxílio-transporte à servidora policial civil, residente em localidade diversa do Distrito Federal (Goiânia/GO), independentemente da comprovação da realização do trajeto por meio de bilhetes de passagem, bem como ao pagamento das parcelas retroativas a janeiro de 2025 (ID 77660584).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais a parte recorrida formulou pedido expresso de uniformização de jurisprudência, diante da existência de entendimentos divergentes no âmbito das Turmas Recursais do TJDFT a respeito do tema em debate.
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à concessão de auxílio-transporte, sob o fundamento de que, embora resida em outro Estado da Federação (Goiânia/GO), realiza deslocamento regular para o exercício de suas funções junto à Polícia Civil do DF, alegando ser indevida a exigência administrativa de comprovação prévia do efetivo deslocamento e da utilização de transporte coletivo, por ausência de previsão legal. Apontou o custo diário de deslocamento para o cumprimento plantão laboral no valor de R$ 161,16.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou a legalidade da exigência de comprovação do trajeto, bem como a inexistência de direito ao benefício quando o servidor opta por residir fora do Distrito Federal ou da RIDE/DF e faz uso de transporte seletivo (e não coletivo) ou veículo próprio, sem comprovação do deslocamento efetivamente realizado. Enfatizou que o estabelecimento de residência em outro Estado decorre de escolha pessoal do servidor, cujo ônus não pode ser imputado à Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o auxílio-transporte ao servidor que opta por residir em localidade diversa do local de trabalho, sem a exigência de comprovação da efetiva realização do trajeto; (ii) verificar a existência de divergência jurisprudencial relevante entre as Turmas Recursais quanto à interpretação da Medida Provisória no 2.165-36/2001, da Instrução Normativa no 207/2019 e da legislação correlata, apta a justificar a uniformização de jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Medida Provisória no 2.165-36/2001 estabelece que a concessão do auxílio-transporte se dá mediante declaração firmada pelo servidor, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, excetuando as despesas efetuadas com transportes seletivos ou especiais. A Portaria SEPLAG 124/2018, faz referência ao custeio das despesas realizadas com transporte coletivo no DF ou interestadual, assim como o Decreto 46.842/2025.
7. Ainda no âmbito administrativo, a autora questionou a negativa de concessão do auxílio transporte de forma restrita ao uso do transporte público coletivo, enfatizando que o entendimento fere a razoabilidade, a legalidade e a isonomia.
8. A análise da questão em julgamento revela a existência de divergência interpretativa efetiva no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal, uma vez que há julgados que reconhecem o direito ao auxílio-transporte independentemente da comprovação do efetivo trajeto, inclusive quando o servidor reside fora do Distrito Federal, ao passo que outros precedentes negam o benefício sob o argumento de opção pessoal do servidor pela residência distante acerca do qual não cabe imputação do ônus à administração pública.
9. Os casos submetidos a julgamento sobre a matéria evidenciam a diversidade crescente de localidades de residência dos servidores do Distrito Federal que pleiteiam o auxílio destinado ao custeio do deslocamento de ida e retorno ao trabalho presencial. Há demandas envolvendo servidores domiciliados em Maceió/AL (0814818-64.2024.8.07.0016), Patos de Minas/MG (0720049-30.2025.8.07.0016), Pirenópolis/GO (0720110-85.2025.8.07.0016), Salvador/BA (0775702-85.2023.8.07.0016), Caldas Novas/GO (0742782-24.2024.8.07.0016), Palmas/TO (0754900-03.2022.8.07.0016), Campo Maior/PI (0700121-10.2025.8.07.9000), Petrópolis/RJ (0727485-74.2024.8.07.0016) entre outros.
10. Assim, embora haja a necessidade fático-probatória e insuscetível de uniformização quanto à análise da viabilidade temporal e logística dos deslocamentos alegados em cada caso concreto, a matéria central — relativa à responsabilidade da Administração Pública de custear o deslocamento dos servidores para o exercício laboral e o correspondente ônus financeiro e dever/poder de fiscalização — apresenta inequívoco conteúdo jurídico-normativo, passível de uniformização, consistente em definir se, à luz da legislação atual, é cabível o reconhecimento de direito subjetivo do servidor em receber tal verba indenizatória, independentemente do meio de transporte utilizado, do local de moradia e da comprovação da realização do efetivo trajeto.
11. A esse respeito, prevalece entendimento na Primeira Turma Recursal de que “O valor do auxílio-transporte deve levar em conta a declaração firmada pelo próprio servidor e somente deve ser implementada a partir de referido pedido, nos termos do art. 110 da LC Distrital 840/2011, uma vez que presumem verdadeiras as informações constantes da declaração, sem prejuízo da fiscalização da administração pública e de eventual responsabilidade administrativa, civil ou penal (§2o do art. 110 da LC 840/2011). 5. Não há que se falar em apresentação de bilhetes de passagens para a comprovação de percursos e gastos realizados por servidor público, a fim de subsidiar pedido retroativo de auxílio-transporte, muito menos deve-se utilizar como parâmetro valores pagos a tal título pela Administração Pública a posteriori”. Acórdão 1838949, 0752175-07.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.
12. Na terceira Turma Recursal é possível identificar entendimento divergente no sentido de negar a imputação de responsabilidade e ônus financeiro ao DF para viabilizar que o servidor público resida, por opção própria, em Estado diverso daquele que exerce suas funções laborais (Acórdão 1937265, 0727485-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024) e interpretação que reconhece o direito subjetivo ao pagamento de auxílio transporte relativo aos deslocamentos para residência em outro Estado (Acórdão 1936737, 0742782-24.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024).
13. Na Segunda Turma Recursal o entendimento predominante é de que a administração pública não deve suportar o ônus financeiro das escolhas que seus administradores adotam por sua própria conveniência, sendo injustificado o resguardo do interesse particular sobre o público relativo à adoção de residência cidade em outro Estado da Federação, consideravelmente distante de seu local de trabalho, conforme Acórdão 1962080, 0788868-53.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1976242, 0778225-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025 e Acórdão 2054038, 0766935-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.
14. Os julgados paradigmas acima referenciados comprovam dissenso jurisprudencial relevante, apto a ensejar a uniformização, nos termos do regime aplicável aos Juizados Especiais.
15. Em vista do exposto, cabível o acolhimento da preliminar levantada pela recorrida em sede de contrarrazões para instaurar incidente de uniformização de jurisprudência a respeito do tema e das exigências cabíveis e eventualmente dispensáveis em sede de requerimento de auxílio transporte por servidor do DF que fixa residência em Estado diverso da Federação e não faz uso de transporte coletivo interestadual.

IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido. Preliminar de pedido de uniformização de jurisprudência acolhido. Determinada a remessa dos autos à Turma de Uniformização.